Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702178-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ SOARES CARNEIRO RECORRIDO: JAIME CUSTODIO NETO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0715461-69.2023.8.07.0009) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Requer o agravante o indeferimento da penhora no percentual arbitrado tendo em vista o caráter e natureza alimentar das verbas a serem constritas, além de que afetará de forma considerável a sua subsistência e de sua família. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64887078). 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da impenhorabilidade salarial do executado. 4. O entendimento das Turmas Recursais tem sido no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 5. "[...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 6. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 1.600,49 (ID 63718645) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. Por outro lado, não é razoável negar o pagamento de dívidas contraídas e não pagas, especialmente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida (ID 204011025 – autos originários). Não se pode ignorar, sob o princípio da efetividade processual e da orientação jurisprudencial do STJ, o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo encontrar restrição injustificada e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do executado. 7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial) e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto. Em suas razões, aduz que o colegiado incorreu em contradição. Argumenta que o julgado, apesar de levar em conta a sua situação financeira, contrariou a jurisprudência do STJ, que defende a impenhorabilidade salarial. Afirma que não é possível preservar o percentual que afete a sua dignidade e a de sua família. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecidos os embargos de declaração. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 67426364). 3. Não se evidencia no julgado o vício alegado pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte, não havendo que se falar em vício por contradição, mas tão somente de discordância com a solução atribuída ao caso, que inclusive está em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. Com efeito, os itens 6 e 7 do acórdão contestado foram bastante claro ao pontuarem que "[...] A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe R$ 1.600,49 (ID 63718645) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. Por outro lado, não é razoável negar o pagamento de dívidas contraídas e não pagas, especialmente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida (ID 204011025 – autos originários). Não se pode ignorar, sob o princípio da efetividade processual e da orientação jurisprudencial do STJ, o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo encontrar restrição injustificada e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do executado. 7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial) e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita." 5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da parte embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão. 6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito do embargante. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 66606612.” O recorrente aponta que o acórdão vergastado violou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da proteção das verbas salariais e da dignidade da pessoa humana ao manter a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, que recebe mensalmente a quantia de R$ 1.600,49, para pagamento de dívida. Sustenta a existência de repercussão geral. Por conseguinte solicita a antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático probatório dos autos, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição Federal. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Penhora sobre percentual de aposentadoria. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1.390.667 AgR/RJ, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe PUBLIC 27-10-2022)" Por outro lado, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Quanto ao pedido de antecipação de tutela, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário e nego a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal